Tribunal: TJES
Processo: 5002662-57.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002662-57.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: HUGO LEONARDO TEBALDI PESSANHA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1226458
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ISRAEL VIEIRA DOS SANTOS
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que devem ser acolhidas as preliminares de incompetência dos juizados especiais cíveis, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário e
amicus curiae
;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que o recorrido assumiu o ônus de negociar com o Sr. André, sendo este o verdadeiro responsável pelos supostos danos sofridos;
e)
que o recorrente não deve ser responsabilizado pelos danos causados ao recorrido;
f)
que deve ser afastada a condenação a título de danos morais;
g)
que deve ser acolhido o pedido contraposto para condenar o recorrido a título de danos morais;
h)
que o recorrido deve ser condenado por litigância de má-fé;
i)
que não deve ser aplicada multa pelo descumprimento do acordo;
j)
que devem ser responsabilizados tanto o recorrente, como o recorrido e o Sr. André pelos valores a título de IPVA.

Defiro ao recorrido os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse (ID
1226457
).

O cerne do presente recurso cinge-se em apurar se o recorrido faz jus aos danos morais, em razão dos supostos danos decorrentes da exploração de atividade de táxi entre o ele e o recorrente.

Preliminarmente, a parte recorrente alega que os juizados especiais cíveis são incompetentes para o processamento e julgamento da presente lide, eis que a demanda deve ser discutida perante a Vara da Fazenda Pública, uma vez que a placa do táxi pertence ao Município de Guarapari. No entanto, rejeito-a, pois a questão discute tão somente os danos decorrentes do negócio firmado entre as partes.

Ademais, há acordo firmado nos autos entre as partes acerca da obrigação de fazer (desemplacamento e a transferência do veículo, bem como a entrega da placa, ID.
1226235
).

Quanto a questão pertinente a preliminar de inépcia da inicial, rejeito-a. Isto porque
quando evidenciado que o pedido efetuado pela parte recorrida guarda relação com os fatos narrados, sendo possível a solução do litígio pela inicial e documentos juntados, não se justifica o acolhimento da alegação de inépcia da inicial, especialmente porque não há nenhuma das hipóteses elencadas no art. 330, §1º do CPC/15
[1]
.

Outro ponto suscitado também em sede de preliminar é em relação
ao interesse de agir. Assim, sendo uma condição para o exercício da ação, tenho que o recorrido além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, observa-se a aptidão do provimento solicitado para proteger e satisfazer seu direito na via judicial eleita, razão pela qual a aludida preliminar deve ser rejeitada.

Em que pese à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, rejeito-a, pois além da parte ter a opção de escolha em desfavor de quem quer pleitear a demanda, não há nos autos a necessidade de figurar no polo passivo da demanda o Sr. André, especialmente porque a demanda discute o contrato firmado entre o recorrido e o recorrente. No mais, descabe intervenção de terceiros nos Juizados Especiais
[2]
.

Repilo ainda a preliminar de
amicus curiae
para que o Município de Guarapari faça parte do processo, em consonância com o art. 10 da Lei nº 9.099/99 sobre a impossibilidade de intervenção de terceiros no processo regido pela Lei dos Juizados Especiais Cíveis.

Isto posto, rejeito as preliminares aventadas.

Ultrapassada as questões preliminares, adentro ao mérito propriamente dito dos autos.

Compulsando detidamente os autos verifico que o caso em apreço trata-se da possibilidade ou não dos danos materiais e morais pleiteados pelo recorrido em razão da exploração de atividade de táxi entre o ele e o recorrente.

Nesse ínterim, vejo que o Juízo
a quo
acertou em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pelas razões que passa a narrar.

O serviço de exploração de táxi, consoante o art. 175
[3]

da CRFB/88, por se tratar de serviço público, deve ser precedido de processo licitatório e outorgado por permissão aqueles que preencherem as condições constantes no edital.

Ademais, a Lei Complementar 37/2012 do Município de Guarapari/ES dispõe que:

Art. 7° -
O serviço de táxi é de interesse público, estando condicionado à outorga de Autorização pelo Município de Guarapari.
(Redação dada pela Lei complementar nº 56/2014)

Art. 8° -
A outorga de todo e qualquer serviço de transporte de passageiro em veículo de aluguel, com utilização de taxímetro, comum ou especial, fica subordinada a prévia autorização, obedecidos os requisitos, condições e critérios de seleção pública determinados pelo Executivo Municipal.
(Redação dada pela Lei complementar nº 56/2014)

Parágrafo único —
os requisitos, condições e critérios de Autorização conferida pelo poder público, serão determinadas através de regulamento editado pelo Executivo Municipal.
(Redação dada pela Lei complementar nº 56/2014)

Art. 9° -
As atuais permissões que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força da redação anterior da presente Lei, serão mantidas mediante assinatura do contrato termo de Autorização junto à GETTRAN e serão consideradas para todos os fins legais de Autorização Administrativa.
(Redação dada pela Lei complementar nº 56/2014)

Parágrafo único -
As autorizações terão duração por tempo indeterminado, desde que presentes e mantidos os requisitos de outorga, devidamente disciplinadas pelo Executivo Municipal.
(Redação dada pela Lei complementar nº 56/2014)

Assim, observa-se que a permissão do serviço de exploração de táxi é definida como uma espécie de ato pelo qual a Administração Pública faculta a utilização de bem público, para fins de interesse público.

A outorga é
intuito personae,
pois visa garantir que somente aquele que preencha os requisitos necessários à exploração possa fazê-lo para, assim, alcançar a finalidade que se pretende por meio do serviço, conforme se observa da mencionada LC 37/2012.

Desse modo, não é lícito o aluguel da permissão, pois a modalidade de transferência do serviço de exploração de táxi, sem a devida autorização, não é possível.

Sendo um serviço que pode ser prestado por aqueles que receberam a permissão, tendo em vista seu caráter intuito
personae.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: - A Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, não tem o poder, mas o dever de exigir o preenchimento de certos requisitos para a prática de determinada atividade, por razões de segurança e de adequação de seu exercício ao interesse público. A prática da atividade será livre, sem distinção, para todos os que preencham os requisitos exigidos.- A permissão de serviço público é concedida a título precário ao particular para que exerça por si mesmo a execução do serviço, devendo a Administração zelar para que tais permissões não se tornem objeto de lucro indevido. A permissão tem caráter personalíssimo, o que inviabiliza a sua transferência a terceiros, já que é ato administrativo negocial, discricionário e precário, deferido "intuito personae". Afronta a exigência constitucional de prévia licitação a lei que permite a manutenção/prorrogação ou a transferência de delegações para exploração do serviço de táxi sem a realização do devido certame licitatório. (TJMG -

Ação Direta Inconst

1.0000.16.065901-7/000, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 22/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017).

Nesse ínterim, o objeto do contrato entre as partes é ilegal, de modo que sequer produziu efeitos, situação esta que impossibilita à parte pleitear os danos materiais alegados, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo.

Ademais, restou comprovado nos autos que o recorrido, de fato, não se beneficiou dos valores recebidos a título de aluguel da placa entre o recorrido e o Sr. André.

Apesar de não desconhecer a prática corriqueira e ilegal de "venda" e "aluguel" das placas de táxis, a permissão de exploração de serviço público, de natureza precária, discricionária e personalíssima, não pode ser alienada, doada, cedida, herdada e transferida.

Contudo, ao revés do alegado pelo recorrente
, apesar da impossibilidade de condenação em danos materiais, acertou o Juízo
a quo
em fixar a indenização a título de danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento.

Isto porque, observa-se que o recorrido viu a posse da placa de seu táxi nas mãos de terceiros mesmo já tendo quitado o valor junto ao recorrente, ou seja, além do recorrente inserir terceira pessoa no negócio jurídico, foi privado de auferir renda com a exploração da placa de táxi.

Assim, analisando que ambas as partes deram causa a situação experimentada, em razão de pactuar um negócio jurídico ilegal, tenho que o recorrido, de fato, experimentou situação que enseja a indenização a título de danos morais.

Analisando o caso em comento, tenho que o valor fixado pelo Juízo primevo se mostra adequado para reparar o dano causado ao recorrido.

Destarte,
pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima; bem como

considerando a situação versada nos autos, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação
n
o importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Quanto à alegação do recorrente que o recorrido deve ser condenado por litigância de má-fé, ao revés não há comprovação nos autos de que a parte tenha agido neste intuito, razão pela qual tal pedido não merece prosperar.

A parte sustenta ainda o acolhimento do pedido contraposto, contudo, pelas razões já expostas e em razão dos danos sofridos pelo recorrido, não há que se falar em acolhimento de tal pedido.

Em que pese o recorrente pleiteie que a responsabilização pelos valores a título de IPVA sejam de todos os envolvidos na relação jurídica, tenho que apesar do
contrato
comportar objeto ilícito, a posse da placa e do veículo estava sob a responsabilidade do recorrente que se beneficiou de tal ato, razão pela qual a responsabilização deve ser tão somente do recorrente.

Por fim, quanto à aplicação de multa por ausência de cumprimento do acordo, tal via não se comporta como adequada, especialmente porque não foi fixada astreintes pelo Juízo
a quo
, situação esta que implica a parte requerer tal medida na fase de execução
[4]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1]

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

[2]
Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

[3]

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos."

[4]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR COISA CERTA C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, AMICUS CURIAE, TODAS REJEITADAS. DEMANDA QUE DISCUTE OS DANOS MATERIAIS E MORAIS RESULTANTES DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE TÁXI. NEGÓCIO JURÍDICO DE PERMUTA DA PLACA DE TÁXI DECLARADO NULO. NECESSIDADE DE PERMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR 37/2012 DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. PERMISSÃO QUE GOZA DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO.
"
INTUITU PERSONAE
”
. JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR O RECORRENTE A R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO, ENTRETANTO SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO § 3° DO ART. 98 DO CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.